Tribunal: TJDFT
Processo: 0722168-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0722168-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDSON RODRIGUES DUARTE AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ILDSON RODRIGUES DUARTE contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 19a Vara Cível de Brasília, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em sede de cumprimento de sentença proposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, determinou a intimação da parte exequente para manifestação acerca da impugnação à penhora apresentada pelo executado, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 72504767), o agravante aponta ilegalidade no bloqueio judicial de valores depositados em sua conta salário, utilizados exclusivamente para o recebimento de sua remuneração como empregado da EMBRAPA. Argumenta que a constrição compromete sua subsistência e a de sua família, em violação ao artigo 833, IV, do CPC, que prevê a impenhorabilidade das verbas salariais. Afirma, ainda, que o d. Juízo “a quo” condicionou indevidamente a liberação da verba salarial à manifestação da exequente, apesar da natureza alimentar dos valores. Nessa linha argumentativa, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata liberação dos valores constritos. Preparo regular (ID 72505488). É o breve relatório. DECIDO. Conforme relatado, busca o executado agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a imediata liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD em sua conta bancária. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito, sem embargo das considerações externadas nas razões recursais, a questão posta em debate é se é lícito, à luz do princípio do devido processo legal, "saltar" um grau de jurisdição e contornar o princípio do juiz natural para submeter diretamente ao Tribunal os argumentos do executado, pendentes de manifestação pela parte contrária e, portanto, não decididos pelo d. Juízo de primeiro grau. No particular, sabe-se que é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida ou no aguardo de decisão na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. No caso em exame, verifica-se que a impugnação à penhora apresentada pelo executado agravante ainda não foi decidida pelo d. Juízo “a quo”. Nessas circunstâncias, a análise da matéria pela instância revisora mostra-se incabível neste momento, por carecer de prévia deliberação no primeiro grau, o que inviabiliza seu conhecimento por configurar indevida supressão de instância. Nesse sentido, mutatis mutandis: "(...) No presente caso, caberia ao co-executado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora. No entanto, em manifesta supressão de instância, houve a interposição de agravo de instrumento diretamente no Tribunal de origem, sem que a Procuradoria da Fazenda Nacional e a juíza federal da primeira instância tivessem a oportunidade de analisar as alegações e os documentos juntados. Assim, ao conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento do co-executado, o Tribunal de origem acabou por divergir da orientação firmada pela Primeira Turma do STJ, nos autos do REsp 754.435/PR (Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 28.4.2008)" (REsp 1.398.351/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.9.2013). "(...) É certo que tanto a decisão que defere o pedido de redirecionamento do executivo fiscal quanto a que determina a penhora em contas bancárias do responsável tributário são recorríveis, na forma e no prazo previstos na lei. Contudo, se há pretensão de suspensão do feito executivo ou de não-realização das penhoras já ordenadas, em virtude de algum motivo suscitado pelo executado, tal pedido há de ser formulado ao juízo da execução. Nessa hipótese, mostra-se descabida a apresentação direta de agravo de instrumento ao respectivo tribunal, sob o fundamento de que a efetivação da penhora constitui ato lesivo ao direito da parte, tendo em vista que, além de caracterizar supressão de instância, inexiste decisão interlocutória passível de impugnação por meio de agravo de instrumento." (REsp 754.435/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 28.4.2008). “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impugnação à penhora aviada nas razões do presente agravo de instrumento, atinente à aplicação indevida de multa, não foi submetida ao crivo do juízo de origem. 2. Incabível, portanto, a análise da matéria agitada pela recorrente no presente agravo de instrumento, a qual, não decidida na primeira instância, caracteriza manifesta inovação no processo. Apreciá-la implica incorrer em grave vício de supressão de instância. 3. Conhecer do recurso manejado pela agravante – que pretende manifestação desta instância recursal sobre a irregularidade da medida constritiva – implica séria afronta ao princípio do juiz natural pela violação à competência do juízo de origem para apreciar e decidir impugnação à penhora em processo de cumprimento de sentença. Ademais, evita à parte exequente o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa em procedimento irregular, ofensivo ao princípio do devido processo legal, bem como suprime o acesso ao duplo grau de jurisdição. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1390890, 0711349-55.2021.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/12/2021, publicado no DJe: 15/12/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. O exame de eventual descumprimento da tutela de urgência deferida não tem lugar senão no juízo que a deferiu, sob as mesmas penas de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) 5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021.) Rememore-se: o executado ofertou impugnação à penhora perante o d. Juízo “a quo”, cuja matéria ainda não restou ali enfrentada eis que no aguardo de manifestação do exequente. Portanto, decidi-la em grau recursal, uma vez já submetida (e não deliberada) em primeira instância, representaria evidente supressão de instância. Posta a questão nestes termos, deve o executado aguardar a decisão a ser proferida em primeira instância (que inclusive poderá lhe ser favorável), após manifestação do exequente. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, III, e artigo 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P.I. Brasília/DF, 05 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator